Tribunal: TJES
Processo: 5010966-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010966-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º
5010966-08.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

RECORRIDA:
MARIA JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS
.
FRAUDE NA
ASSOCIAÇÃO. ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELA AUTORA
. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
NULIDADE DE CONTRATO.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO. REEMBOLSO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
NECESSIDADE DE READEQUAR O
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial,
confirmando a decisão liminar
, bem como condenando o recorrente ao reembolso, em dobro, dos valores de descontados indevidamente
e
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais), decorrente de
descontos irregulares no benefício previdenciário da requerente cuja associação não restou demonstrada
.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente
sustenta
, em síntese,

regularidade
da contratação
da associação pela autora
, impossibilidade de restituição e a inexistência de danos morais,
subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Destaco, inicialmente, que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4
. Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, uma vez que
pelos documentos acostados aos autos não comprovam
a anuência d
a
recorrid
a
quanto a contratação, pois inexiste
termo de adesão
com
assinatura
da mesma
, razão pela qual
o
recor
rente
deixou de demonstrar, ainda que minimamente, a validade/legalidade do negócio jurídico, ônus que lhe competia e não se desincumbiu.

5.
Dessarte, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, pelos valores descontados indevidamente, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé do recorrente, uma vez que, conforme o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

6
.
Outrossim,
q
uanto aos danos morais, malgrado
o mero desconto indevido
não ensejar a condenação em danos morais,
in casu
, verifica-se que os valores cobrados foram
descontados
em benefício previdenciário da
recorrida
, razão pela qual verifica-se que a situação vivenciada ultrapassa os dissabores do cotidiano das relações comerciais.

7
.
Por fim,
considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se destoante da média usualmente fixada por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, bem como desproporcional diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos — especialmente quanto à extensão do transtorno suportado —, impõe-se a sua redução para o patamar de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8
.
Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO,

apenas para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) para o patamar de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), mantendo, outrossim, os demais termos da sentença guerreada.

9
.
Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)